Tribunal: TJDFT
Processo: 0737588-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUSTOS COM EDUCAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHAS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de alimentos com o escopo de fixar os alimentos em favor das autoras em nove salários mínimos. Os alimentos provisórios foram fixados em quatro salários mínimos, além dos custos com plano de saúde para as duas menores.
2.Decisão anterior – a r. decisão agravada proferida na ação de alimentos, indeferiu o pedido para determinar ao genitor a manutenção das menores na atual escola ou instituição de ensino similar.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de determinar ao agravado-réu que mantenha as agravantes-autoras na atual escola até a finalização do ano letivo ou que sejam matriculadas em instituição semelhante, sendo o genitor responsabilizado por todos os custos e despesas.
III – Razões de decidir
4. O agravado-réu possuía um acordo de permuta para pagamento da escola das agravantes-autoras. Entretanto, finalizado o acordo de permuta, os gastos mensais das menores devem ser suportados por ambos os genitores, pois o dever de sustentar os filhos é obrigação de ambos os pais, conforme preceituam os arts. 229 da CF/1988 e 1.634 do CC.
5. Aferido que o valor fixado provisoriamente pelo Juízo de Primeiro Grau é proporcional em relação às necessidades das alimentandas, inclusive com educação, e à capacidade do alimentante, razoável e prudente manter a verba provisoriamente arbitrada em favor das filhas até a devida instrução processual.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.634 e 1.694, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933056, 7289498420248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2024.